Tribunal: TJES
Processo: 0002278-67.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002278-67.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON DA SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL NÃO AMPARADA EM PROVAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que julgou procedente a denúncia e o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e supressão de sinal identificador de arma de fogo (art. 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano e 3 meses de detenção, e 760 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao acusado; (ii) verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento de causa excludente de culpabilidade por coação moral irresistível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes resta comprovada por auto de apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente, laudo químico e perícia balísticas constantes dos autos.

A autoria delitiva é confirmada por depoimentos coesos e harmônicos de dois policiais federais responsáveis pela operação de busca e apreensão, que relataram ter encontrado armas e drogas, enterradas no quintal da residência do réu.

O depoimento dos agentes públicos constitui meio de prova válido, apto a fundamentar condenação, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e não infirmado por prova contrária, conforme entendimento do STJ. (AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

A alegação de coação moral irresistível feita pelo réu em interrogatório judicial não encontra respaldo em nenhum elemento concreto dos autos, sendo insuficiente, por si só, para configurar a excludente de ilicitude.

Os delitos previstos nos arts. 12 e 16, § 1º, I, do Estatuto do Desarmamento são de mera conduta ou de perigo abstrato, dispensando prova de dolo específico, bastando a posse da arma ou a adulteração de seu sinal identificador.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002278-67.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKON DA SILVA DE SOUZA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO SILVA GLORIA - MG88104

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

MAIKON DA SIL
V
A DE SOUZA
,
contra
a r. sentença (id 12789380), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06),
posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido
(art. 12, da Lei nº 10.826/03) e
supressão de sinal identificador de arma de fogo
(art. 16, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em
suas
razões (id
12791105
), a defesa
pleiteia a
absolvição do réu
.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 12791090) que, no dia 17 de abril de 2019, agentes da polícia federal cumpriram mandado de busca e apreensão (processo nº 0001841-26.2019.8.08.0047) na residência do acusado MAIKON, localizada no bairro Guriri, em São Mateus-ES, oportunidade em que apreenderam: a)
870 (oitocentos e setenta) gramas de maconha
; b)
500 (quinhentos) gramas de cocaína
; c)
01 (uma) pistola calibre .380
; d)
01 (uma) pistola calibre 7,65 mm
; e)
01 (um) revólver calibre .38
; f)
02 (duas) munições calibre 9mm
; g)
27 (vinte e sete) munições calibre .38; h) 12 (munições) calibre .380; e i) 08 (oito) munições calibre 7,65 mm
.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade dos crimes está demonstrada pelo auto de apreensão (id 12791090), laudo de exame preliminar de constatação de substância (id 1291090), laudo de química forense (id 12791090), e laudo de perícia criminal de balística (id 1271091 e 12791092).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial federal LUCIANO NASSER (id 12791100), relatando que foi até a residência do réu, para cumprir um mandado de busca e apreensão, e em revista no local, encontrou as drogas e armas apreendidas, enterradas no jardim, e outra parte, embaixo de uma pedra, na entrada da garagem.

De igual modo, a testemunha LUIZ GUSTAVO SOEIRO CALIARI, também policial federal (id 12791101), narrou que participou da busca e apreensão na casa do acusado, e que no local, apreendeu uma quantidade significativa de drogas e armas, que estavam enterradas no quintal.

Certamente, a versão dos policiais federais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Destaco também que,
em seu interrogatório judicial (id 12791099), o acusado afirmou que foi coagido a guardar as drogas e as armas, para os traficantes da região, em razão de uma dívida que tinha, proveniente do uso de entorpecentes.

No entanto, verifico que a versão apresentada pelo réu, não encontra amparo no conjunto probatório, sendo certo que, para aplicação da excludente de culpabilidade da coação irresistível (art. 22, do CP), é necessária a prova, produzida pela defesa, de que o agente foi compelido por ameaça grave, injusta e imediata, tornando impossível a adoção de outra conduta.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...). A mera alegação de que o agente atuou sob coação moral irresistível não é suficiente à configuração da excludente de ilicitude, sendo necessária a comprovação através de elementos probatórios concretos colhidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. (TJES Apelação Criminal nº 0002118-05.2023.8.08.0014,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
23/07/2024
)

Desta forma
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, guardava em sua residência elevada quantidade de drogas, configurando o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Por fim
, quanto aos delitos de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e supressão de sinal identificador de arma de fogo (art. 16, § 1º, inc. I, da Lei nº 10.826/03), registro que são crimes de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança pública, razão pela não se exige qualquer finalidade específica, para sua consumação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12856754),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.